Tribunal: STF
Processo: Rcl 72892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Primeira Turma, que não conheceu dos segundos Embargos de Declaração.



    O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta ocorrência de vícios no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJe de 08/11/2002. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    A parte embargante aponta a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões:



    “Diversamente do que constou no Acórdão de embargos de declaração, a questão do FGTS não foi objeto de recurso pela empresa, vez que foi aplicada a prescrição quinquenal no Acórdão do TRT5, contudo, o Tribunal Superior do Trabalho modificou a decisão do TRT5, passando a aplicar a prescrição trintenária, o que foi objeto de recurso que ainda está pendente no TST. 



    E, diante da decisão do Tribunal Superior do Trabalho e do recurso apresentado – Agravo, não há trânsito em julgado e nem preclusão da questão do FGTS e do Tema 608 de Repercussão Geral, E QUE SEQUER FOI APRECIADO!!!



    [...]



    Assim, pede a embargante que esta Turma se manifeste sobre a prescrição do FGTS, que na Decisão Reclamada foi considerada como trintenária, suprindo omissão, observando-se a tese firmada no julgamento do ARE 709.212/DF, no sentido de que a aplicação da prescrição quinquenal é devida pois se consuma primeiro, uma vez que este E. STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, com modulação dos efeitos da decisão.”



    Ao final, requer “sejam acolhidos seus embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade e contradição, nos termos supra, modificando o V. Acórdão”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    Na hipótese, observa-se a intempestividade do presente Recurso.



    Conforme enfatizado na decisão recorrida, os embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002), motivo pelo qual, no caso concreto, o prazo recursal começou a fluir da data da publicação do acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração.



    Assim, da análise dos autos, é possível verificar que os presentes Embargos de Declaração (Petição 74.356/2025) foram protocolados quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.023 do CPC.



    Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Retornem os autos, imediatamente, ao Arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente